Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-81.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006407-81.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DIVINA - CPF: 162.332.471-87 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº
1006407-81.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
MARIA DIVINA

AGRAVADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
MARIA DIVINA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso por ela interposto em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, mantendo, por consequência, a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1006407-81.2021.8.11.0003, e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Em razões recursais a agravante requer, em síntese, a reforma da decisão
“monocrática, para declarar a nulidade do contrato de mútuo, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e arbitrando uma compensação por danos morais; d) O provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, para afastar a condenação por litigância de má-fé; e) A procedência dos pedidos, e a inversão do ônus da sucumbência.”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso, majorando-se os honorários advocatícios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos (id. 147466173).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
MARIA DIVINA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso por ela interposto em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, mantendo, por consequência, a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1006407-81.2021.8.11.0003, e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DIVINA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1006407-81.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

A apelante busca, em síntese, a exclusão da multa por litigância de má-fé, pois somente estaria buscando seu direito em Juízo.

Argumenta que por se tratar de pessoa idosa não se recordaria precisamente sobre as contratações de empréstimo, por isso ao ajuizar a ação que questiona o débito, não teve má-fé, apenas não tinha a certeza sobre o negócio jurídico, razão pela qual não pode ser punida.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada nos termos ora aduzidos.

Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça, Drª.
ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES
, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Decide-se.

A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:

“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.”
(TJRS, Agravo nº 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).

Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DIVINA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1006407-81.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Extrai-se da peça preambular que a apelante ajuizou a presente ação em razão dos descontos, em tese, irregulares realizados em sua conta bancária, referente a um empréstimo bancário, cuja contratação não teria sido realizada por ela

Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, na qual apresentou cópia da contratação e dos documentos da apelante. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença, na qual os pedidos da exordial foram julgados improcedentes, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

Feito esse breve introito elucidativo, passo à análise do recurso.

Em relação à condenação por litigância de má-fé, NELSON NERY JUNIOR apregoa que:

“[...]litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o '
improbus litigator
,' que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. ...”
(
Código de Processo Civil
, RT, 6ª ed., 2002, nota 1 ao art. 17, p.. 302).

Logo, a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que tratam os incisos I, II e III do art. 17 do CPC, estão configurados, uma vez que a apelante realizou a contratação, beneficiou-se dos valores e depois pretende a restituição e indenização, evidenciando a lesão processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

[...] 2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. No caso dos autos a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária. [...]”
(TJMT, RAC 1012656-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(TJMT, RAC n. 1000235-24.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”.
(TJMT, RAC 1003671-78.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
, para manter incólume a sentença.”

No caso dos autos, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022